Tribunal: TJES
Processo: 5000843-46.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000843-46.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: JOSE PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ ANALISADOS PELO JUÍZO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA. CONHECIMENTO PARCIAL DA IRRESIGNAÇÃO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 854, §§ 2º E 3º, DO CPC.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

1.

N
ão se afigura permitido que a agravante reitere fundamentação já expressamente enfrentada e afastada em momentos anteriores, nem que impugne a destempo controvérsias sobre as quais já se operou a preclusão consumativa. Preliminar de inadmissibilidade parcialmente
para não conhecer do recurso de agravo de instrumento nas questões
relacionados

a existência de 02 (duas) submassas vinculadas ao Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, perfeitamente identificadas, bem como
de impossibilidade de penhora dos valores.

2.

Deve ser prontamente rejeitada a alegação de negativa de prestação jurisdicional por ausência de suficiente fundamentação. Com efeito, o mandamento constitucional de motivação dos pronunciamentos judiciais (art. 93, inc. IX, da CF) impõe ao julgador o dever de expor os fatos submetidos ao seu exame, conformando-os ao direito posto, utilizando-se para tal subsunção, além das suas percepções próprias, de orientações doutrinárias e jurisprudenciais pertinentes, formando um todo silogístico. Em tal perspectiva, o ato processual em comento se mostra formalmente regular, atendendo perfeitamente às exigências da legislação pátria.

3.

Ao contrário do que pretende fazer crer a agravante, a liberação dos valores não se deu de forma abrupta,
com ofensa aos
§§ 2º e 3º, do art. 854, do CPC.
Ora, a agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença e pedido de reconsideração do bloqueio de bens, antes de o juízo
a quo
tomar a decisão de expedição de alvará, isso sem contar o recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão que rejeitou a aludida impugnação. Ademais, a agravante foi devidamente intimada da constrição de valores, conforme e-diário de 12/03/2020, todavia, limitou-se a reiterar argumentos já exaustivamente rechaçados no decurso dos longos anos de litígio judicial, sendo indevido falar em surpresa diante do pronunciamento judicial de liberação de valores, datado de 29/09/2020.

4.

Outrossim, não há que argumentar pela necessidade de fixação de caução, em razão de suposto risco de grave dano de difícil reparação aos participantes do fundo, haja vista que a matéria de fundo já foi examinada em situações análogas por este eg. TJES, restando sedimentado o posicionamento no sentido da responsabilidade da
agravante

pelo pagamento de complementação de aposentadoria.

5.

Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000843-46.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:

PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO:

JOSÉ PEREIRA DA SILVA

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, haja vista estar inconformada com a decisão (ID 1013835, p. 01-03) por meio da qual o MM. Juiz da 10ª Vara Cível de Vitória, em sede de cumprimento de sentença deflagrado por
JOSÉ PEREIRA DA SILVA
, após sanar equívoco material, determinou a expedição de alvarás para a liberação das quantias então bloqueadas via sistema BacenJud, qual seja, R$ 3.375.730,59.

Em seu articulado recursal (ID 1013815, p. 01-14), o agravante almeja a reforma da decisão objurgada, valendo-se, para tanto, dos seguintes fundamentos, a saber: (i) o julgador
a quo
, ao liberar os valores, não considerou a existência de 02 (duas) submassas vinculadas ao Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, perfeitamente identificadas, contabilmente segregadas, com amplo histórico, totalmente documentado, de como se desenvolveram ao longo dos anos e a que volume chegaram; (ii) houve, ainda, inadequação no procedimento adotado, com ofensa aos
§§ 2º e 3º, do art. 854, do CPC, e; (iii)

nulidade da decisão por ausência de fundamentação, valendo consignar, ademais, que o julgador
a quo
não enfrentou as alegações anteriormente trazidas ao seu conhecimento.

Em sua contraminuta, o agravado, preliminarmente, defende a inadmissibilidade do pleito recursal, e, no mérito, postula pelo desprovimento do recurso.

Da preliminar de inadmissibilidade do recurso

Em sede contrarrazões, o agravado defende, através de 03 (três) preliminares distintas, a inadmissibilidade do recurso, pelos fundamentos que seguem: (i) ofensa a dialeticidade, porquanto os fundamentos trazidos pelo agravante visam atacar, em verdade, a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento as sentença; (ii) operou-se a preclusão consumativa para questionar os fundamentos utilizados na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença e; (iii) o agravante pretende reinaugurar discussão já encerrada, desbordando dos limites do §1º do art. 525 do CPC.

Em virtude da similaridade dos fundamentos utilizados pelo agravado, que dizem respeito a inadmissibilidade do recurso por debaterem questões diversas da abordada na decisão objurgada, opto por apreciar as preliminares de forma conjunta.

Nessa contextura, reputo relevante realizar breve escorço histórico do trâmite originário, a fim de estabelecer adequadamente os pontos controversos.

O agravado deflagrou cumprimento de sentença em desfavor da agravante, pretendendo a satisfação da quantia de R$ 2.667.921,24 (ID. 1013823, p. 02-03).

Diante da pretensão alhures, a agravante apresentou impugnação (ID’s 1013824, p. 01-09 / 1013825, p. 01-10 / 1013826, p. 01-09 / 1013827, p. 01-09), que foi rejeitada pelo julgador
a quo
(ID’s 1013829, p. 01-09 / 1013830, p. 01-10 / 1013831, p. 01-08), com a concomitante determinação de bloqueio via BacenJud

da quantia de R$ 3.375.730,59

Da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, a agravante aviou o recurso de agravo de instrumento nº
5002899-86.2020.8.08.0000.

Ato seguinte, o julgador
a quo
procedeu o bloqueio dos ativos financeiros via BacenJud e,
após sanar equívoco material, determinou por decisão a expedição de alvarás para a liberação da quantia constrita, qual seja, R$ 3.375.730,59 (ID 1013835, p. 01-03).

Diante dessa última decisão, o agravante interpôs então o recurso de agravo de instrumento agora objeto de exame.

Assim, por óbvio, a irresignação ora em análise deve se restringir ao conteúdo decisório que determinou a liberação da quantia constrita, não sendo possível apreciar fundamentos outros, tratados por ocasião da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença.

Neste diapasão, entendo por prejudicado os argumentos relacionados

a existência de 02 (duas) submassas vinculadas ao Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, perfeitamente identificadas, bem como
de impossibilidade de penhora dos valores, por pertencerem ao Fundo Femco Cosipa/Usiminas.

Com efeito, tais questões foram tratadas por ocasião da decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento da sentença, contra a qual foi interposto o recurso de agravo de instrumento nº
5002899-86.2020.8.08.0000, julgado em 04/08/2022 por esta c. 4ª Câmara, conforme ementa que segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO PELO STJ. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA. PERÍCIA. MEDIDA PROTELATÓRIA E DESNECESSÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I-

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.248.975/ES
(REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015)
, assentara que
“até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI”.
II-
Ao julgar recentemente a Reclamação nº 39.212/ES

(decisão monocrática proferida em 16/04/2020, DJe 20/4/2020), o eminente Ministro Raul Araújo, do colendo Superior Tribunal de Justiça, concluíra que a 10ª Vara Cível de Vitória não negara autoridade a sobredito julgado (REsp 1.248.975/ES), haja vista que a culpa pela indistinção acerca da titularidade do patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas, por não ter promovido sua liquidação extrajudicial, em que pese a alegação da Agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida.
III-
Tendo sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no referido julgamento do REsp nº 1.248.975/ES, que a Recorrente seria responsável pelos pagamentos
“até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI”
, não há que se falar em produção de prova pericial atuarial a fim de comprovar o exaurimento do Fundo COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 109/20011, o que, de resto, conduz à improcedência da tese recursal de que o Juízo de 1º grau incorrera em cerceamento de defesa.
IV-

Não se identifica o alegado excesso de execução, já que, conforme bem observado na decisão agravada, os índices aplicados nos cálculos do credor estão em plena consonância ao comando sentencial. De mais a mais, não foi juntado nos autos deste instrumento o demonstrativo supostamente apresentado na origem, inviabilizando a análise do excesso.
V-

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002899-86.2020.8.08.0000, Relatora: DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2022).

Com efeito, não se afigura permitido que a agravante reitere fundamentação já expressamente enfrentada e afastada em momentos anteriores, nem que impugne a destempo controvérsias sobre as quais já se operou a preclusão consumativa.

Nesse mesmo sentido, tratando de situação bastante assemelhada, também envolvendo à agravante, colhem-se os seguintes precedentes deste eg. TJES:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ ANALISADOS PELO JUÍZO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÕES ANTERIORES NÃO IMPUGNADAS. NULIDADE POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRONUNCIAMENTO QUE LIBERA ALVARÁS PODE SER SUCINTO. DECISÃO QUE APENAS CORROBORA MANIFESTAÇÕES ANTERIORES. LIBERAÇÃO DOS VALORES MANTIDA. VERBA ALIMENTAR. PESSOA IDOSA. MANIFESTAÇÃO BASEADA EM IRDR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
Em decorrência do recurso de agravo de instrumento, e considerando em especial que a devolutividade da irresignação restringe-se ao conteúdo decisório diretamente impugnado, não é possível apreciar toda fundamentação apresentada
.

2.
Se a decisão guerreada limita-se a determinar a expedição de alvará para levantamento de valores, não é cabível que a parte apresente inconformismo acerca de outros aspectos anteriormente decididos, uma vez que às partes não é dado o direito de impugnar reiteradamente a mesma matéria, obrigando o juízo a examinar novamente o que já fora decidido.
3.
Mesmo que se estivesse diante de matéria de ordem pública, o fato de caber alegação da questão em qualquer momento processual não obrigaria o julgador a reexaminar indefinidamente fundamentos já afastados pelo juízo.
4.
Não se pode permitir que o agravante submeta a reanálise, via agravo de instrumento, questão anteriormente decidida, inclusive em agravo de instrumento anterior.
5.
No caso concreto, por não tratar-se de matéria de ordem pública, com muito mais razão, há de se reconhecer a ocorrência de preclusão para as matérias anteriormente analisadas.

6.
A expedição dos alvarás apresentou fundamentação suficiente, sendo relevante ressaltar que esse provimento judicial apenas libera valor bloqueado e tido como devido pelo juízo, de forma que sua motivação será naturalmente sintética, por se relacionar diretamente com as conclusões anteriormente proferidas.
7.
Não há que se falar em nulidade por carência de fundamentação quanto a decisão impugnada, notadamente quando o valor devido e as constrições de bens decorrentes do título executivo judicial foram analisadas pelo juízo, sendo a liberação dos alvarás uma consequência direta de tais provimentos, o que torna desnecessário rememorar os motivos pretéritos utilizados pelo Judiciário para chegar até o presente momento processual.
8.
Ao contrário do que pretende fazer crer a agravante, a liberação dos valores não se deu de forma abrupta, ou seja, houve manifestação da PREVIDÊNCIA USIMINAS antes da referida decisão.
9.
Discussões acerca da necessidade de caução para liberação de valor em decorrência de cumprimento provisório de sentença já foram igualmente afastadas pelo juízo, considerando ainda tratar-se de verba alimentar de pessoa idosa.
10.
Estando a responsabilidade da agravante em consonância com posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, externado inclusive em sede de IRDR, não há que se afastar a expedição dos alvarás.
11.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001631-60.2021.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INEXISTÊNCIA – IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DA DECISÃO RECORRIDA – UNIRRECORRIBILIDADE – RECURSO ÚNICO CONTRA A DECISÃO – PRELIMINAR REJEITADA – PRECLUSÃO – MATÉRIAS JÁ ANALISADAS – REVOLVIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CONHECIMENTO PARCIAL DA IRRESIGNAÇÃO – CAUÇÃO- VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RISCO – AUSÊNCIA DE PROVA DA PARTE QUE ALEGA RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.
1. A dialeticidade, conforme precedentes desta corte, se satisfaz com a impugnação da decisão, ainda que de forma não escorreita, devendo a corte primar pela primazia da solução de mérito; 2. O princípio da unirrecorribilidade é pertinente a utilização de um recurso para cada decisão, respeitado, conforme análise no caso em apreço. 3
. Descabe, a luz da preclusão, nova análise de matérias que já foram alçadas a esta corte por recurso pretérito, conforme regra prevista no art. 507 do CPC.
4. A exigência da caução em sede de execução provisória está afastada em hipóteses previstas no artigo 521, como no caso de verba de natureza alimentar, sendo que a demonstração do risco de dano, nos termos do par. Único do citado artigo, deve vir devidamente demonstrado nos autos, a luz do art. 373 do CPC. 5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001796-10.2021.8.08.0000, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2021).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA IRRESIGNAÇÃO POR PRECLUSÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 854, §§ 2º E 3º, DO CPC/15.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
Dispõe o artigo 489, §1º, do CPC/15, não se considerar fundamentado o pronunciamento judicial decisório que não enfrente todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
II. Por sua vez, estabelece o artigo 507, do CPC/15, ser vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
III. Na hipótese, não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que as alegações supostamente omitidas foram, em verdade, abordadas e refutadas na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sendo, ademais, objeto do Recurso de Agravo de Instrumento nº 5003115-47.2020.8.08.0000.
IV. Por estas razões e em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece das teses recursais de ausência de solidariedade entre os Fundos, excesso de execução, necessidade de prova pericial e irregularidade dos atos executórios realizados sobre o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, vez que analisadas previamente pelo Juízo
a quo
na decisão proferida em 19.02.2020 e devolvidas a este e. TJES no Recurso de Agravo de Instrumento nº 5003115-47.2020.8.08.0000.
V. Melhor sorte não assiste à agravante no que pertine à aventada inobservância da intimação prescrita no artigo 854, §§ 2º e 3º, do CPC/15, eis que fora realizada via Diário da Justiça, tendo, inclusive, feito carga dos autos. VI. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000641-69.2021.8.08.0000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021).

Do exposto,
ACOLHO
, em parte, a preliminar em tela, para não conhecer do recurso de agravo de instrumento nas questões
relacionados

a existência de 02 (duas) submassas vinculadas ao Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, perfeitamente identificadas, bem como
de impossibilidade de penhora dos valores.

Do mérito

Nessa senda, tem-se como controverso os seguintes pontos, que são os únicos que se relacionam diretamente com a decisão impugnada, qual seja, de expedição de alvarás:
(i)

nulidade da decisão, por ausência de fundamentação, e;
(ii)

inadequação no procedimento adotado, com ofensa aos
§§ 2º e 3º, do art. 854, do CPC
.

Pois bem. Assim encontra-se redigida a decisão objurgada:

Vistos, etc...

Às fls. 2.201 a 2.227, a
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
de fls. 1.420/1.456 foi rejeitada por este Juízo em desfavor da parte executada e, por consequência, foi determinado o bloqueio da quantia de R$ 3.375.730,60 (três milhões e trezentos e setenta e cinco mil e setecentos e trinta reais e sessenta centavos).

Foi realizada a penhora, via BACENJUD, do valor de R$ 413.354,86 (quatrocentos e treze mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), consoante fls. 2.228 a 2.229.

Consta termo de penhora, às fls. 2.231.

A parte executada, consoante petitório de fls. 2.235 a 2.238, requereu a suspensão da transferência dos valores penhorados e o desbloqueio das contas na medida em que a ordem de bloqueio, segundo narra a
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, afetou o patrimônio pertencente ao Fundo diverso do fundo da Femco/Cofavi.

Às fls. 2.252 a 2.253, a parte exequente explicou que ocorreu um erro material quando da realização do BACENJUD realizado nestes autos, nos seguintes termos:

“(...) Destarte, para fins de observância do direito subjetivo processual e material do credor de receber as verbas que lhe são devidas, resta apenas a necessidade de realização do levantamento do valor retratado na respectiva ordem de bloqueio, no montante de R$3.375.730,60 (três milhões, trezentos e setenta e cinco mil, setecentos e trinta reais).

Para consecução do referido levantamento, o credor informa que o valor constante do termo de penhora de fl. 2231, correspondente a
R$ 413.354,86
está ‘trocado’ com o valor bloqueado no processo nº 001841397.2017.8.08.0024 do aposentado JOSÉ BROMERSCHENKEL, que faz jus ao referido montante, enquanto que o espelho da penhora de R$ 3.375.730,60 devido ao credor JOSÉ PEREIRA DA SILVA equivocadamente inserido naqueles autos (doc. anexo).” (fls. 2.252).

Nesse sentido, requer a parte exequente: a) seja determinada a expedição de alvarás eletrônicos de acordo com a planilha em anexo, no valor devido de R$ 3.375.730,60 (três milhões e trezentos e setenta e cinco mil e setecentos e trinta reais), a partir do ID 072020000003182360 mediante transferência eletrônica para as contas indicadas em anexo; b) subsidiariamente, requer-se seja saneamento do equívoco material, mediante a troca/correção dos números de conta do bloqueio ou ID deste processo com o consoante nos autos de nº 0018413-97.2017.8.08.0024 (ID 072020000003182360), e que seja imediatamente deferido o pedido de levantamento das quantias efetivamente devidas ao credor da presente ação mediante a expedição de alvarás eletrônicos de acordo com a planilha em anexo (fls. 2254 e 2255).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Decido como segue.

Primeiramente,
reconheço que ocorreu um mero erro material em relação aos valores bloqueados por este Juízo, via BACENJUD, entre este processo (nº 1075566-38.1998.8.08.0024) e o de nº 0018413-97.2017.8.08.0024 (em que são partes JOSÉ BROMERSCHENKEL – exequente – e PREVIDÊNCIA USIMINAS – executada), como bem explica a parte exequente
.

Ao invés deste Juízo bloquear o valor de R$ 3.375.730,60 (três milhões e trezentos e setenta e cinco mil e setecentos e trinta reais e sessenta centavos), conforme decisão de fls. 2.201 a 2.227 destes autos, ocorreu a penhora do valor de R$ 413.354,86 (quatrocentos e treze mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), que é objeto da execução do processo de nº 0018413-97.2017.8.08.0024.

Assim sendo, o correto seria a efetivação do bloqueio do valor de R$ 413.354,86 (quatrocentos e treze mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), conforme decisão de fls. 2.201 a 2.227 destes autos, e não da quantia de R$ 3.375.730,60 (três milhões e trezentos e setenta e cinco mil e setecentos e trinta reais e sessenta centavos).

Após essa explicação, passo a analisar o pedido de levantamento da quantia bloqueada realizado pela parte exequente.

Considerando que houve o erro material anteriormente explicado, por prudência,
deixo para analisar o pedido de liberação do alvará, requerido pela parte exequente, após a transferência do valor remanescente do processo de nº 0018413-97.2017.8.08.0024
, que corresponde à subtração do valor a ser levantado no referido processo com a quantia excedente bloqueada naqueles autos,
para uma conta judicial a ser aberta no Banestes, Agência de nº 0085 – Fórum Criminal de Vitória – a qual deverá ser vinculada a esta execução e ficar a disposição do juízo destes autos.

No que tange à petição de fls. 2.235 a 2.238, não merecem prosperar os argumentos apresentados pela parte executada, visto que já foram superados em fase de conhecimento,
já transitada em julgado
, e na decisão da impugnação ao cumprimento de sentença.

Pelo exposto,
reconheço o erro material explicado nesta decisão
,
determinando que o pedido de liberação do alvará, requerido pela parte exequente, seja realizado imediatamente após a transferência do valor remanescente do processo de nº 0018413-97.2017.8.08.0024
, que corresponde à subtração do valor a ser levantado no referido processo com a quantia excedente bloqueada naqueles autos,
para a conta judicial já aberta nos autos de nº 0018413-97.2017.8.08.0024, qual seja: Banestes, Agência nº 0085 – Fórum Criminal de Vitória – ID nº 072020000003179890.

Primeiramente,
deve ser prontamente rejeitada a alegação de negativa de prestação jurisdicional por ausência de suficiente fundamentação. Com efeito, o mandamento constitucional de motivação dos pronunciamentos judiciais (art. 93, inc. IX, da CF) impõe ao julgador o dever de expor os fatos submetidos ao seu exame, conformando-os ao direito posto, utilizando-se para tal subsunção, além das suas percepções próprias, de orientações doutrinárias e jurisprudenciais pertinentes, formando um todo silogístico. Em tal perspectiva, o ato processual em comento se mostra formalmente regular, atendendo perfeitamente às exigências da legislação pátria.

De mais a mais, concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação, mesmo porque é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a exposição sucinta dos fundamentos pelo julgador satisfaz a exigência constitucional de motivar as decisões judiciais.

Dando continuidade, e
ao contrário do que pretende fazer crer a agravante, a liberação dos valores não se deu de forma abrupta,
com ofensa aos
§§ 2º e 3º, do art. 854, do CPC.

Ora, a agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença e pedido de reconsideração do bloqueio de bens, antes de o juízo
a quo
tomar a decisão de expedição de alvará, isso sem contar o recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão que rejeitou a aludida impugnação.

Ademais, a agravante foi devidamente intimada da constrição de valores, conforme e-diário de 12/03/2020, todavia, limitou-se a reiterar argumentos já exaustivamente rechaçados no decurso dos longos anos de litígio judicial, sendo indevido falar em surpresa diante do pronunciamento judicial de liberação de valores, datado de 29/09/2020.

Outrossim, não há que argumentar pela necessidade de fixação de caução, em razão de suposto risco de grave dano de difícil reparação aos participantes do fundo, haja vista que a matéria de fundo já foi examinada em situações análogas por este eg. TJES, restando sedimentado o posicionamento no sentido da responsabilidade da
agravante

pelo pagamento de complementação de aposentadoria.

Ao abordar especificamente a permissão de levantamento dos valores em casos similares ao em análise, assim entendeu este eg. TJES:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS LIMITES OBJETIVOS DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS §§ 3º E 5º, DO ARTIGO 854, DO CPC. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DOS EX FUNCIONÁRIOS DA COFAVI ATÉ A LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO REPETITIVO. [...]
5. A permissão de levantamento de quantias sem caução não viola o artigo 520, IV e 521, parágrafo único, do CPC, quando, em decisão anterior, o Juízo dispensou a caução, com base no inciso II, do artigo 521, do CPC, e não houve impugnação, revogação ou reforma da referida decisão. 6. Não prospera a alegação de necessidade de caução, fundada no
ri
sco de grave dano de difícil ou incerta reparação aos participantes do fundo Femco/Cosipa, quando os argumentos utilizados para sustentar o alegado risco já foram exaustivamente examinados, discutidos e refutados pelo TJES e pelo Superior Tribunal de Justiça, restando sedimentado o entendimento acerca da responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS pelo pagamento da complementação da aposentadoria e do direito acumulado dos ex-empregados da COFAVI, até a liquidação extrajudicial do plano de previdência Femco/Covafi.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5004747-74.2021.8.08.0000, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2022).

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

Por via de consequência,

julgo prejudicado o Agravo Interno manejado pela agravante.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para CONHECER EM PARTE E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno. É como voto.